Tribunal: TCU
Processo: 037.762/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. Inspeção na consignação de empréstimos e mensalidades associativas em benefícios do INSS

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, I, do Regimento Interno, o apensamento deste processo ao TC Processo 032.069/2023-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.762/2023-0 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.